Tribunal: TJSP
Processo: 0007786-19.2013.8.26.0268
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Indenizatória de danos materiais e morais decorrentes da morte de filho da autora que, durante revista policial, foi vítima de disparo acidental por Guarda Municipal. Responsabilidade civil do Estado evidenciada pelas provas dos autos. Indenização devida e arbitrada dentro da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença de parcial procedência. Reforma parcial apenas para readequação dos

Ementa:
Indenizatória de danos materiais e morais decorrentes da morte de filho da autora que, durante revista policial, foi vítima de disparo acidental por Guarda Municipal. Responsabilidade civil do Estado evidenciada pelas provas dos autos. Indenização devida e arbitrada dentro da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença de parcial procedência. Reforma parcial apenas para readequação dos consectários legais incidentes sobre o dano moral. Apelo da autora não provido, providos em parte os recursos oficial e da Municipalidade, apenas para esse fim.